Tribunal: TJDFT
Processo: 0735550-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735550-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE DELMAR ALBRECHT SUCKOW REPRESENTANTES LEGAIS: CARLOS VOLMAR SUCKOW, CLERES ROSANI SUCKOW CRISTALDO, DEONIR ANA SUCKOW RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em liquidação provisória individual de sentença coletiva referente à ação civil pública 98.8541-1 proposta pela parte agravante contra o Banco do Brasil. 2. O fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu as regras de competência foi facilitar o acesso à Justiça, aproximando do Poder Judiciário a análise da controvérsia e permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 3. Não está claro qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação no Distrito Federal, pois o autor tem domicílio em outro Estado e a cédula de crédito rural foi emitida por agência ou sucursal também de outro Estado, caracterizando a escolha aleatória de foro e ofendendo o princípio do Juiz Natural. 4. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando a competência do juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF para processar a liquidação individual de sentença coletiva originária. Argumenta que se trata de incompetência relativa, de modo que não pode ser conhecida de ofício, e não há insurgência por parte do recorrido com relação ao processamento das ações análogas no foro da sua sede administrativa em Brasília/DF. Aduz que o processamento não causará nenhuma sobrecarga aos servidores do TJDFT, já que se trata de matéria relativamente simples, que foi amplamente debatida, com jurisprudência firmada em precedentes qualificados pelas Cortes Superiores, tampouco se refere a escolha aleatória de foro. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede, também, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Ainda que a competência territorial seja relativa, porque resguarda normas de direito privado, ela não está totalmente disponível a critérios pessoais do autor e não permite a burla do sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos para a efetiva prestação jurisdicional em todo o país. Para além da análise das normas de competência, é preciso destacar que a crescente demanda de ações similares, nas quais as partes e o contrato objeto da controvérsia não têm qualquer relação com o Distrito Federal, esbarra na organização do Poder Judiciário e impede a concretização de princípios constitucionais e processuais. Isso porque, de acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. A supracitado inciso foi inserido por meio da EC 45, para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, o atendimento pelo TJDFT de demandas de partes que não residem no Distrito Federal e cujo objeto litigioso também não foi firmado nesta unidade da federação causa enormes prejuízos ao funcionamento do TJDFT, ao comprometer a celeridade dos processos da população do DF, impedir o cumprimento de metas impostas pelo CNJ e, ainda, sobrecarregar os servidores, magistrados e desembargadores” (ID. 43984775). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na divergência interpretativa, porquanto “a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “ Não se pode conhecer da irresignação em relação à alegada ofensa ao art. 6o da LINDB. Consoante o entendimento do STJ, ‘os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada - apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)’ (AgInt no REsp 1.946.711/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/5/2022)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.406/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.713, e GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016